Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706879-81.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL FERNANDES ATHAIDE RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. No caso, a parte autora é advogado que atua em causa própria, sendo que, conforme se depreende da leitura da inicial, do documento ID 37661195, e das informações que constam na petição ID 37661200, apenas no ano de 2022 adquiriu dois aparelhos “Iphone”, com valores que, somados, superam R$ 8.500,00. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Assim, apesar de afirmar em sede recursal que “é pobre na forma da Lei, não tendo condições de arcar com as despesas processuais, tampouco, honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”, é possível apurar que os gastos com a aquisição de aparelhos celulares de padrões/valores significativos está em desacordo com a alegada hipossuficiência, de modo que inexiste a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator